Tribunal: TJMT
Processo: 0044937-09.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044937-09.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), J. B. T. PEREZ JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 09.271.524/0001-91 (APELADO), JOAO BAPTISTA TARELHO PEREZ JUNIOR - CPF: 221.009.378-39 (APELADO), PATRICIA CALIANI PEREZ - CPF: 269.926.148-35 (APELADO), MARIANA CRISTINA PIRES GAVA - CPF: 330.385.808-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em desfavor de J. B. T. PEREZ JUNIOR & CIA LTDA. e outros, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A sentença reconheceu a inércia do exequente mesmo após intimações pessoais e do advogado, via sistema PJe e Diário da Justiça Eletrônico, respectivamente, para dar prosseguimento ao feito. O apelante sustenta ausência de intimação pessoal válida e requer a reforma da decisão para continuidade do processo executivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a intimação pessoal da parte autora por meio eletrônico (sistema PJe) atende ao requisito previsto no art. 485, § 1o, do CPC; e

(ii) estabelecer se houve abandono processual pelo exequente, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal por meio eletrônico realizada pelo sistema PJe é válida, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do art. 485, § 1o, do CPC.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece que, no processo eletrônico, a intimação da parte autora por meio do sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de caracterização do abandono da causa.

5. O exequente, apesar de intimado, apresentou manifestação incompleta e não atendeu à exigência judicial de apresentação de planilha de débito atualizada, permanecendo inerte após nova intimação.

6. A inércia reiterada, mesmo após advertência expressa e intimações válidas, caracteriza abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, III, do CPC.

7. O histórico do processo revela ausência de impulsionamento por parte do exequente desde o arquivamento em 2016, seu desarquivamento em 2017 e nova paralisação até 2025, confirmando o desinteresse no prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação realizada por meio eletrônico, via sistema PJe, constitui intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono da causa, conforme art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.

2. A inércia da parte autora após intimação válida pelo sistema eletrônico, mesmo com advertência quanto à pena de extinção, configura abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o; Lei 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025, DJE 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino se Barros, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
ajuizada em face de
J. B. T. PEREZ JUNIOR & CIA LTDA.
e
OUTROS
, que
julgou extinto o processo executivo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa

(
vide
ID. 282293174).

Por suas razões recursais de ID. 282293182, o Banco Apelante sustenta, em síntese,
a)
ausência de intimação pessoal exigida pelo § 1o do art. 485, III, do CPC;
b)
ofensa aos princípios da economia processual e da causalidade;
c)
impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença e determinada o prosseguimento do feito, até efetiva satisfação do débito exequendo.

Em suas Contrarrazões de ID. 282659391, a Apelada pugna pela manutenção da sentença de improcedência, alegando ausência de comprovação do nexo causal e laudos técnicos insuficientes.

Conforme certificado pelo Sistema PJe – 1o Grau, os Apeladas deixaram transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

Recurso tempestivo (ID. 282293187) e devidamente preparado (ID. 284106373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Extrai-se do feito que, na origem, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação de Execução por Quantia Certa
contra
J. B. T. PEREZ JUNIOR & CIA LTDA.
e
OUTROS
, em 19.12.2011, tendo por objeto Nota de Crédito Comercial n. 40/000668-9.

Entretanto, em 26/02/2016, determinou-se o arquivamento do feito por inércia do Exequente/Apelante (
Cf
. ID. 282293157 - Pág. 314).

Já, em 11/08/2017, o Exequente/Apelante requereu o desarquivamento (
vide
ID. 282293157 - Págs. 315/317), que somente ocorreu em 2025 (
Cf.
ID. 282293161).

Afasta da prescrição, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Exequente/Apelante, por sistema eletrônico, e seu advogado, pelo Diário Eletrônico, para dar impulso processual no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (
vide
ID. 282293167).

Atendendo a determinação do Juízo, o Exequente/Apelante pugnou pela realização de “
busca e penhora de ativos financeiros do executado, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada e permanente
” (ID. 282293170).

Porém, considerando que o aludido pleito se encontrava desguarnecido de planilha de débito atualizada, o Juízo
a quo
deixou de proceder com a penhora online no SISBAJUD, determinando-se, lado outro, aguardar o transcurso da decisão anterior de ID. 282293167 (ID. 282293172).

Decorrido o prazo sem manifestação, foi proferida sentença extinguindo o feito, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE
e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário trata de feito eletrônico
, desde 2019, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, com a advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é eletrônica, virtual
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas e despesas processuais, pelo requerente.”

Inconformado com a r. sentença, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs recurso, pretendendo a reforma da sentença oportunizando o prosseguimento do feito, até efetiva satisfação do débito exequendo.

Pois bem.

In casu
, a Após detida análise dos autos,
verifico que a razão não assiste ao Apelante
.

De início, é essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada caso haja a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

No presente caso, observa-se que o Banco Apelante foi regularmente intimado pelo sistema PJe para dar impulso processual ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo-se expressamente que não seriam analisados pedidos repetidos já apreciados (
vide
ID. 282293167).

É importante destacar que o Apelante efetivamente se manifestou nos autos
(
Cf
. ID 282293170), solicitando a realização de pesquisa via SISBAJUD, porém sem apresentar a planilha de débito devidamente atualizada, conforme expressamente exigido pelo juízo. Em razão dessa deficiência,
a magistrada indeferiu o pedido e determinou nova intimação para dar andamento ao feito
(ID. 282293171).

Diante da segunda intimação, o Banco Apelante permaneceu completamente inerte, não apresentando qualquer manifestação ou a documentação solicitada,
demonstrando efetivo desinteresse no prosseguimento da execução
.

Ao ponto, quanto à validade da intimação eletrônica, é cediço que com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe em seu artigo 9o que
"No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei"
.

Conforme inteligência do artigo 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
. E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação. [...].
A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação
e citação
”

(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451 – grifo nosso).

Aliás, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, estabelecendo que todas as citações e intimações devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Confira-se:

“
Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC)
” (grifo nosso).

Portanto, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJe e,
estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos
, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

No caso em apreço, o Banco Apelante, instituição financeira devidamente cadastrada nos sistemas eletrônicos,
foi regularmente intimado por meio do PJe, tanto pessoalmente quanto através de seu procurador
. Após a primeira intimação, manifestou-se de forma inadequada, sem apresentar a documentação exigida. Diante da segunda intimação, quedou-se completamente silente, caracterizando inequívoco abandono da causa.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
ABANDONO DA CAUSA
.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
.
INÉRCIA DA PARTE AUTORA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o §1o do mesmo artigo, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. 4. Conforme o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando-se a necessidade de intimação por outros meios quando a parte estiver regularmente cadastrada no sistema de processo eletrônico. 5.
A inércia da parte exequente
,
que deixou de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito após sua regular intimação pelo sistema PJE
,
caracteriza o abandono processual
,
justificando a extinção do processo sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485
,
III
,
do CPC
. [...] Tese de julgamento: ‘1. A intimação realizada por meio eletrônico, através do sistema PJE, constitui intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono processual, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. 2.
A inércia da parte
,
após regularmente intimada pelo sistema PJE
,
configura abandono da causa
,
justificando a extinção do processo sem resolução do mérito
,
conforme previsto no art. 485
,
III
,
do CPC
’.
” (N.U 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 – grifo nosso).

Ressalte-se que a execução em questão foi ajuizada em dezembro de 2011, foi arquivada em 2016 por inércia do Exequente, desarquivada em 2017 a pedido do próprio Banco, e novamente paralisada até 2025,
demonstrando reiterado desinteresse na efetiva satisfação do crédito por parte do Apelante
.

Logo, considerando que o Apelante foi regularmente intimado por meio do PJe para impulsionar o feito, conforme exige o artigo 485, § 1o do CPC, e mesmo ciente das consequências de sua inércia, permaneceu silente após manifestação inadequada,
demonstrando efetivo desinteresse no prosseguimento da execução
,
a manutenção da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a sentença incólume.

Deixo de majorar a verba honorária
, uma vez que não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025